Tribunal: TJSP
Processo: 1012744-09.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Indenização. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Indenização. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.